Tribunal: TJBA
Processo: 0514802-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514802-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATEUS LIMA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA, FELIPE BRAGA DO AMARAL SILVA

APELADO: MARIA CELESTE MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PREPARO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CONDENAÇÃO POR PARCELAS VINCENDAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO APELANTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, condenando o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel. A apelada sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de complementação das custas. O apelante sustenta a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto à condenação referente ao mês de janeiro de 2021, além de alegar o pagamento do aluguel de fevereiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do preparo recursal à luz da tabela de custas do TJBA; (ii) definir se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao condenar ao pagamento de aluguéis não discriminados na petição inicial; (iii) determinar se houve prova válida do pagamento do aluguel referente a fevereiro de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal é considerado regular quando as custas iniciais da ação já abrangem os serviços de comunicação processual, nos termos das notas explicativas da Tabela I do TJBA, inexistindo necessidade de complementação específica para citações ou intimações eletrônicas.

4. A condenação ao pagamento de aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel não configura julgamento
ultra petita
, pois decorre logicamente do pedido de cobrança formulado na inicial, sendo autorizada pelo art. 39 da Lei nº 8.245/91, que prevê a responsabilidade do locatário pelos encargos até a entrega das chaves.

5. A ausência de prova documental idônea para comprovar o pagamento do aluguel de fevereiro de 2019, cuja obrigação recai sobre o devedor nos termos do art. 373, II, do CPC, autoriza a manutenção da condenação imposta na sentença, não podendo ser transferido à parte autora o ônus de demonstrar o inadimplemento.

6. A majoração dos honorários recursais em 2% observa os critérios dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, como consequência da manutenção integral da sentença em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal é considerado regular quando as custas iniciais da ação já contemplam os serviços de comunicação eletrônica, nos termos da orientação administrativa do tribunal.

2. A condenação ao pagamento de aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel é compatível com o pedido de cobrança em ações de despejo, não configurando julgamento
ultra petita
.

3. Compete ao devedor comprovar o pagamento de valores cobrados, não se admitindo a inversão do ônus da prova em seu favor na ausência de justificativa legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 85, §§ 2º, 3º e 11, 373, II, e 1.026, §2º; Lei nº 8.245/91, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000254-53.2017.8.26.0165, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 22.05.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1018830-75.2018.8.26.0451, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0514802-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATEUS LIMA SOUZA e outros e como apelada MARIA CELESTE MENDES DA SILVA.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, majorando a cerba sucumbencial nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/04